Tribunal: TJES
Processo: 5013900-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013900-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO PENHA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA AUGUSTA FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A matéria relacionada ao indeferimento de prova testemunhal não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência para que seja apreciada em sede de apelação. Precedentes. Preliminar suscitada, de ofício, acolhida.

2.
Agravo de Instrumento não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar suscitada, de ofício, para NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO PENHA DE ALMEIDA
em face da r. decisão de saneamento (evento 32739130), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de reintegração de posse de nº 5004649-47.2021.8.08.0014, movida por
MARIA AUGUSTA FERREIRA
em desfavor do ora agravante, indeferiu a produção de prova testemunhal.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o pedido de indenização por benfeitorias e suposto reconhecimento de direito de retenção “
deve ser feito em autos apartados, eis que a presente trata-se de ação de reintegração de posse e, portanto, de rito especial. E que não há, inclusive, pedido reconvencional nesse sentido
” (evento 32739130).

Inicialmente, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como é cediço, o art. 1.015 do CPC adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.
2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004439-38.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 07/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NESTA PARTE – INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento que pretende reformar a decisão que indeferiu da produção de prova oral, porquanto o pleito não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso tampouco atrai a mitigação do rol previsto no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJES.
2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada e, via de consequência, alterar a conclusão do v. acórdão embargado, estritamente, para não conhecer parcialmente do recurso de agravo de instrumento quanto à matéria relativa ao indeferimento de produção de prova oral, mantendo-se hígidos os demais termos do decisum. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002713-58.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA; Sessão de Julgamento: 14/12/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova.
2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação. 4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada
. Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova. 2) Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002458-37.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 30/01/2023)

Acrescente-se, ainda, que o agravante não demonstrou a inutilidade de apreciar eventual cerceamento de defesa pela não produção de prova oral e quanto ao suposto direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide possessória.

Assim, de ofício, suscito preliminar de ausência de cabimento para
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o eminente Desembargador Relator para não conhecer do recurso.